Tribunal: TJMT
Processo: 1008733-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008733-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERRERA DE OLIVERA - CPF: 780.086.541-04 (APELADO), ITACIR RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 318.376.201-30 (ADVOGADO), AMOS FLAUSINO DE SOUZA - CPF: 765.713.352-04 (APELANTE), YAGO ANTONIO ARANA SILVA - CPF: 063.752.311-32 (APELANTE), AMOS FLAUSINO DE SOUZA - CPF: 765.713.352-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença de procedência da ação de busca e apreensão de veículo, validando a citação por edital da parte ré, após tentativas infrutíferas de citação pessoal.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição e/ou omissão ao considerar válidas as diligências de localização da parte ré e ao deixar de enfrentar precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como se há necessidade de prequestionamento dos artigos 256, § 3o, e 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Não configurada contradição, pois o acórdão embargado consignou, com base nos autos, que foram realizadas diligências e pesquisas em cadastros públicos e bancos de dados disponíveis, não havendo incoerência entre fundamentação e conclusão.

4. Inexistência de omissão, já que o acórdão examinou o tema central (validade da citação por edital) à luz do art. 256, § 3o, do CPC, não sendo obrigatória a menção expressa ao precedente invocado pela parte, conforme jurisprudência do STJ.

5. A oposição de embargos de declaração com mero inconformismo não se presta à rediscussão do mérito, nem é suficiente para seu acolhimento, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

6. A matéria foi suficientemente enfrentada, e os dispositivos legais invocados foram prequestionados, ainda que sem citação expressa, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configuram contradição ou omissão no acórdão as alegações de que a citação por edital foi irregular e de que não houve menção expressa a precedente específico, quando o acórdão já enfrentou suficientemente a matéria à luz do art. 256, § 3o, do CPC e demais dispositivos pertinentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 256, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 17/12/2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por YAGO ANTONIO ARANA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curadora especial, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação n. 1008733-94.2021.8.11.0041, que desproveu o recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo.

A parte embargante alega existência de contradição e omissão no acórdão embargado, sustentando que este teria incorrido em contradição ao afirmar que "todas as tentativas de citação pessoal da parte Ré restaram infrutíferas" quando na realidade teriam sido realizadas apenas duas tentativas de citação por correios, sem a devida observância do disposto no artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. Aduz ainda omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais (REsp n. 2.026.482/RS), que estabelece a necessidade de esgotamento de todos os meios de localização, incluindo pesquisas em sistemas de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

Pleiteia o embargante, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 256, §3o, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição e omissão no acórdão embargado.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. ART. 256, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo e deferiu a citação por edital após tentativas infrutíferas de localização da parte requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi realizada em conformidade com os requisitos legais previstos no art. 256 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao esgotamento de meios de localização do apelante.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, permitida nos termos do art. 256 do CPC, quando o réu estiver em local ignorado ou incerto, após esgotadas tentativas de localização, inclusive por meio de consultas a cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

4. No caso, restou comprovado nos autos que foram realizadas diligências em endereços conhecidos, além de pesquisas em bancos de dados disponíveis ao juízo, sem êxito na localização do apelante, caracterizando-se a hipótese de citação válida por edital.

5. A inexistência de elementos concretos que demonstrem falha nas diligências realizadas pelo juízo afasta a alegação de nulidade da citação editalícia, garantindo-se o prosseguimento do feito com respeito aos princípios da economia processual e da celeridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento de tentativas de localização do réu em endereços conhecidos e em cadastros públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, sendo medida proporcional e suficiente para garantir o andamento do processo."

Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal; III - corrigir erro material."

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Em verdade, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não prospera a alegação de contradição e/ou omissão suscitada pela parte embargante. O julgado apreciou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a validade da citação por edital realizada nos autos, concluindo pela sua regularidade após constatar que foram empreendidas diligências nos endereços conhecidos e realizadas pesquisas em bancos de dados disponíveis ao juízo, conforme expressa previsão do artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado no acórdão embargado, restou comprovado nos autos que foram realizadas diligências em endereços conhecidos, além de pesquisas em bancos de dados disponíveis ao juízo, sem êxito na localização do apelante, caracterizando-se a hipótese de citação válida por edital. A decisão fundamentou-se na constatação de que foram adotadas as medidas preconizadas pela legislação processual, não havendo elementos concretos que demonstrassem falha nas diligências realizadas pelo juízo.

A alegada contradição não se configura, porquanto a contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e conclusão, o que não se verifica na espécie. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Tampouco se identifica omissão no julgado embargado. A questão relativa ao esgotamento dos meios de localização do réu para fins de citação por edital foi adequadamente enfrentada pelo acórdão, que examinou os requisitos do artigo 256, §3o, do CPC e concluiu pela validade da citação realizada. A circunstância de o julgado não ter adotado especificamente o precedente invocado pela parte não configura omissão, uma vez que não há qualquer razão no argumento de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a questão de mérito já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015. A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025